Tribunal: TJSP
Processo: 2041732-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimentos de Sentença – Recurso manejado contra decisões proferidas em incidentes distintos – Inadmissibilidade - É admissível um único recurso de agravo de instrumento contra duas decisões ou mais, observado o prazo recursal, desde que proferidas no mesmo processo ou incidente, mas não em cumprimentos de sentença diversos, diante de sua autonomia e independência -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimentos de Sentença – Recurso manejado contra decisões proferidas em incidentes distintos – Inadmissibilidade - É admissível um único recurso de agravo de instrumento contra duas decisões ou mais, observado o prazo recursal, desde que proferidas no mesmo processo ou incidente, mas não em cumprimentos de sentença diversos, diante de sua autonomia e independência - Recurso não conhecido.